Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016389-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUÍS ARTUR ZIMMERMANN ANTÔNIO (TERCEIRO INTERESSADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DOS RECUPERANDOS – CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSOS REJEITADOS.

Conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais, a contradição passível de declaração via embargos é somente a interna, ou seja, quando há antagonismo na própria decisão embargada.

No caso, a contradição apontada pelas embargantes ocorre, supostamente, entre a decisão recursal ora embargada que concedeu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto e a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1015410-69.2021.8.11.000, ou seja, contradição externa, não configurando, assim, o aventado vício de contradição, ainda que se trate do mesmo Órgão julgador.

Ainda que tenha sido anteriormente proferida decisão em sede do Agravo de Instrumento no. 1012210-54.2021.8.11.0000, não se extrai que este já tenha sido definitivamente julgado, tendo sido lá prolatada decisão a título precário, de modo que a questão não se encontra derradeiramente decidida. Logo, se ainda há a possibilidade de discussão da matéria, não se operou a preclusão e, via de consequência, não exsurge a omissão aventada.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o entendimento do Relator, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, respectivamente nos ID ́s 105946957 e 106309952, contra decisão deste Relator (ID 104350984) que deferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no agravo de instrumento, interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA. E OUTROS, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a suspensão da expedição de alvará em favor dos Recuperandos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1018122-66.2020.8.11.0000 e que, em caso de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Em seus embargos de declaração, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A alegam que a decisão foi contraditória na medida em que segue em sentido contrário ao exarado nos autos do Agravo de Instrumento no. 1015410 69.2021.8.11.0000, interposto pelas ora Embargantes contra exatamente a mesma decisão, que reconheceu como competente o Juízo de 1a instância para deliberar sobre a forma de cumprimento da decisão exarada no Agravo de Instrumento no. 1012210-54.2021.8.11.0000, bem como resolver as questões atinentes ao pedido de eventual utilização do produto ou levantamento dos valores depositados.

Defende que a contradição poderá ser facilmente sanada pela mera aplicabilidade do quanto decidido pelo Col. STJ e confirmado por este Desembargador nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015410 69.2021.8.11.0000, para que o Magistrado de 1o grau decida tanto sobre a quantia a ser depositada e principalmente sobre a destinação dos valores.

Assim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a contradição, fazendo prevalecer a decisão exarada no primeiro agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão interlocutória.

Já nos seus Aclaratórios, o embargante EVANDRO ROBERTO CORTEZIA aduz que a decisão embargada é omissa, na medida em que não se pronuncia sobre a preclusão da matéria, que não foi objeto de irresignação pelos Agravantes oportunamente, tampouco sobre a inadmissibilidade do recurso (art. 932, III, do CPC)

Esclarece que na decisão liminar, proferida no Agravo de Instrumento de no. 1012210-54.2021.8.11.0000, o Des. Relator determinou que os bens constritos ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro, retornassem ao Grupo Monte Alegre, notificando o juízo de origem para adotar as medidas necessárias para sua efetivação.

Outrossim, diante da decisão liminar exarada no Conflito de Competência n. 181571- SP, bem como da petição apresentada pelos Embargados no Agravo de Instrumento no. 1012210-54.2021.8.11.0000, o Des. Relator determinou que o Juízo Recuperacional desse cabal cumprimento aos termos da decisão liminar.

Observa que as referidas decisões não esclareceram os parâmetros para restituição do equivalente do produto em dinheiro, e os Agravantes, ora Embargados, por sua vez, não opuseram Embargos de Declaração, de modo que, não apresentados oportunos aclaratórios para sanar eventual omissão, opera-se a preclusão da matéria.

Requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que o Des. Relator se pronuncie, de ofício, sobre a preclusão da matéria, bem como acerca da inadmissibilidade do recurso.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 115917989).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição de ambos os embargos de declaração (ID 120859964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, insurgem-se os embargantes contra decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no agravo de instrumento, interposto por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA. E OUTROS, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a suspensão da expedição de alvará em favor dos Recuperandos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1018122-66.2020.8.11.0000 e que, em caso de impossibilidade da devolução do produto agrícola, no mesmo prazo, deverão proceder os credores EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (9.230 arrobas de algodão em pluma) e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A (1.769,96 toneladas de algodão em pluma) o depósito em juízo do valor monetário do produto correspondente na época em que foram sequestrados ou arrestados devidamente atualizados, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

Alegam os Embargantes a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelos Embargantes, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado os vícios alegados.

Senão, vejamos:

No que tange ao alegado vício arguido por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S/A, como é cediço, conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais, a contradição passível de declaração via embargos é somente a interna, ou seja, quando há antagonismo na própria decisão embargada.

Sobre essa temática mister se destacar a seguinte orientação da doutrina pátria:

“A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre decisão e outros elementos constantes do processo (por exemplo, provas constantes dos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei. [...] Nas hipóteses características de contradição, a imperfeição está na própria concatenação das razões de decidir e na sua harmonização com o deslinde dado à causa.” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil - vol. XX. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 162).

De acordo com esse entendimento, vale citar o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...] CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. INTEGRATIVO REJEITADO. [...] 5. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração. 6. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão. 7. O recurso integrativo não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1.253.262/MG, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 07/8/2017).

No caso, a contradição apontada pelas embargantes ocorre, supostamente, entre a decisão recursal ora embargada que concedeu o efeito ativo ao agravo de instrumento interposto e a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1015410-69.2021.8.11.000, ou seja, contradição externa, não configurando, assim, o aventado vício de contradição, ainda que se trate do mesmo Órgão julgador.

Por outro lado, não vinga a arguição do vício de omissão apontado pelo embargante EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, de que não este Relator não se pronunciou sobre a preclusão da matéria, que não foi objeto de irresignação pelos Agravantes oportunamente, tampouco sobre a inadmissibilidade do recurso (art. 932, III, do CPC).

Isso porque, ainda que tenha sido anteriormente proferida decisão em sede do Agravo de Instrumento no. 1012210-54.2021.8.11.0000, não se extrai que este já tenha sido definitivamente julgado, tendo sido lá prolatada decisão a título precário, de modo que a questão não se encontra derradeiramente decidida.

Logo, se ainda há a possibilidade de discussão da matéria, não se operou a preclusão e, via de consequência, não exsurge a omissão aventada.

Noutro viés, acerca da suposta inadmissibilidade do recurso, como bem apontado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, “considerar o vertente Agravo inadmissível pela semelhança de matérias com outro recurso, apreciado ou não anteriormente, importaria em negar acesso à justiça e ofensa ao duplo grau de jurisdição, mormente considerando, ainda, que o Agravo de Instrumento n. 1012210-54.2021.8.11.0000 possui outras partes, já que foi interposto pelas empresas Louis Dreyfus Company Agrícola S/A e Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A., além de comportar pretensão diversa.”

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos Embargantes com o entendimento do Relator, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção dos Embargantes em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Com estas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, retorne os autos à classe de Agravo Interno e, após, remessa à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022